Tribunal: TJES
Processo: 5006604-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO.
IMISSÃO NA POSSE. COMPETÊNCIA DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE LEGÍTIMA
E DE PROPRIEDADE DO TERRENO
PELO AGRAVANTE
.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A presunção relativa de insuficiência econômica, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, beneficia a pessoa natural, sendo o ônus de afastá-la atribuído à parte impugnante, que deve apresentar elementos concretos para tanto. Não havendo, nos autos, provas que afastem essa presunção, o pedido de revogação do benefício da gratuidade da justiça não pode ser acolhido.

2. A competência para ações fundadas em direito real sobre bem imóvel é de natureza absoluta, conforme o art. 47 do CPC, devendo ser respeitado o foro da localização do imóvel. No presente caso, o imóvel está situado em Aracruz/ES, razão pela qual a competência é do Juízo da Vara Cível de Aracruz.

3.
A ação de imissão na posse, que tem como objetivo proteger o direito de propriedade, foi corretamente deferida em sede liminar, pois a agravada comprovou o registro do imóvel em seu nome, enquanto o agravante não demonstrou posse legítima nem a propriedade do terreno. A alegação de doação informal não foi comprovada por meio de documentação.

5. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de ________ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006604-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IZAIAS SILVA NERES

AGRAVADO: AGROPECUARIA MARIA BONITA LTDA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO.
IMISSÃO NA POSSE. COMPETÊNCIA DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE LEGÍTIMA
E DE PROPRIEDADE DO TERRENO
PELO AGRAVANTE
.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A presunção relativa de insuficiência econômica, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, beneficia a pessoa natural, sendo o ônus de afastá-la atribuído à parte impugnante, que deve apresentar elementos concretos para tanto. Não havendo, nos autos, provas que afastem essa presunção, o pedido de revogação do benefício da gratuidade da justiça não pode ser acolhido.

2. A competência para ações fundadas em direito real sobre bem imóvel é de natureza absoluta, conforme o art. 47 do CPC, devendo ser respeitado o foro da localização do imóvel. No presente caso, o imóvel está situado em Aracruz/ES, razão pela qual a competência é do Juízo da Vara Cível de Aracruz.

3.
A ação de imissão na posse, que tem como objetivo proteger o direito de propriedade, foi corretamente deferida em sede liminar, pois a agravada comprovou o registro do imóvel em seu nome, enquanto o agravante não demonstrou posse legítima nem a propriedade do terreno. A alegação de doação informal não foi comprovada por meio de documentação.

5. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 24 DE MARÇO DE 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006604-53.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: IZAIAS SILVA NERES

AGRAVADA: AGROPECUÁRIA MARIA BONITA LTDA.

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

S
enhor Presidente.
P
revê o art. 98 do Código de Processo Civil que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

Há
uma
presunção
juris tantum
de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família, a qual somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que
demonstrem
a ausência dos pressupostos para sua concessão (art. 99, §§ 2º e 3º, CPC).

Conclui-se, portanto, que o magistrado deve expor as razões que justifiquem o indeferimento do pedido de assistência judiciária, utilizando critérios objetivos para fundamentar sua decisão.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça somente “quando presente fundada dúvida quanto à hipossuficiência será possível exigir que o requerente comprove que faz
jus
ao benefício, não sendo possível inverter a presunção”.

Confira-se o precedente ao qual me refiro:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS.

1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

3. De acordo com o § 3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2º, do art. 99, do CPC.

5. De acordo com o § 2º, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

6.
Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, § 2º e § 3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal
a quo
para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência.
7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023).

No caso, a presunção de veracidade não foi afastada por nenhum elemento probatório apresentado pela impugnante.

Portanto
,
in
defiro o pedido de
revogação do
benefício da gratuidade de justiça,
bem como o pedido para que o agravante apresente prova do
s
eu estado de miserabilidade
.

Além disso
,
é
importante consignar que a
competência para as ações fundadas em direito real sobre bem imóve
l
é
de natureza
absoluta e, portando, inderrogável.

Nesse sentido, prevê o art. 47 do CPC que
“Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa
”.

Assim, n
as ações
fundadas em direito real sobre imóveis,
incluindo
as de
imissão na posse
,
a competência é do
foro
onde o imóvel está localizado, independentemente de o registro do imóvel estar em cartório de outra localidade.

No caso em questão, trata-se de uma ação de imissão na posse ajuizada pela agravada, que pleiteia a concessão de tutela liminar, com a consequente expedição de mandado liminar de imissão de posse, além da condenação à posse definitiva do imóvel denominado "Fazenda Agril". Fundamenta seu pedido no contrato de compra e venda, afirmando que adquiriu a propriedade do imóvel da empresa Suzano S.A., inscrita no CNPJ nº 16.404.287/0001-55. O imóvel possui área total de 1.846,30 hectares, cadastrado no INCRA sob o nº 503.010.018.481-2 e na Receita Federal sob o nº 1.173.594-5, composto por várias matrículas.

Na petição inicial, a agravada aduz que
“
a área ocupada pelo requerido ISAÍAS SILVA SOUZA mede 34,7397 h
a
, componente do imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Aracruz/ES, sob a matrícula nº 23.079”
.

Em consulta à matrícula nº 23.079 do Cartório de Registro de Imóveis de Aracruz, anteriormente registrada sob o nº R-32 da matrícula 321, livro 02 (ID 31085613 dos autos de origem), verifica-se que o terreno está "localizado no distrito de 'Riacho', município de Aracruz/ES.

Nessa linha de entendimento, não há que se falar em incompetência do Juízo da Vara Cível de Aracruz para processar e julgar o presente feito.

Por outro lado, a ação de imissão na posse tem natureza jurídica de ação petitória, sendo um meio processual à disposição do proprietário para obter a posse de um bem.

A propriedade de bem imóvel é comprovada através
p
elo
registro do título translativo do domínio no Cartório de Registro de Imóveis (CC, art. 1227).

No caso, a
ação de imissão na posse, que visa proteger o direito de propriedade
da recorrida
, foi corretamente deferida em sede liminar, uma vez que comprovou o registro do imóvel em seu nome,
enquanto
o agravante não demonstrou a posse legítima nem a propriedade do terreno. A alegação de doação informal não foi co
rroborada

por qualquer
document
o
.

O próprio agravante
admite
não
ser
proprietário do terreno,
alegando
que este
teria sido doado informalmente pela antiga proprietária,
Aracruz Celulose S.A.,
atual

Suzano
Papel e Celulose S.A
.

A
demais
,
o recorrente
não apresentou

provas de
que exerce a pos
s
e do imóvel desde junho de 20
1
6.

Assim,
comprovada a propriedade d
o imóvel pel
a

recorrida,
e diante da ausência

de documentos que comprovem as alegações do agravante, a manutenção da decisão que deferiu a liminar é medida que se impõe.

Por essas razões,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)